Tribunal: TJMT
Processo: 0017444-88.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017444-88.2010.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VALDEVINO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA -
ARGUMENTO EXPRESSAMENTE ANALISADO EM ACÓRDÃO - JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA -
CONTRADIÇÃO - RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL -
NÃO OBJETO DE INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO CRIMINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ENTENDIMENTO DO STJ -
PROPÓSITO DE REJULGAMENTO

NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA DO STJ -

EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES -

RECURSO DESPROVIDO
.

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie”.
in
3a ed., Revista atual. e ampl., SP: Ed. RT, 2001, p. 231).

Se a matéria
“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL NU 0017444-88.2010.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
WALITON FRANCISCO SOUZA

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
interpostos por WALITON FRANCISCO SOUZA contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0017444-88.2010.8.11.0042
, interposta pelo embargante contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 300284), que o condenou por homicídio qualificado por motivo torpe a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, I, do CP – (fls. 634/667).

O embargante sustenta: 1)
“omissão quanto à qualificadora do motivo torpe, pela vingança”
; 2) contradição por ter sido
“reconhecido o motivo torpe e ao mesmo tempo que a vítima contribuiu para a ocorrência do fato”
.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados,
“declarando-se nulo o julgamento pelo Tribunal do Júri”
(fls. 671/682).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 0017444-88.2010.8.11.0042
, o argumento relativo à qualificadora do motivo torpe foi expressamente analisado por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos termos das seguintes premissas:

“Quanto à qualificadora [da torpeza], os jurados reconheceram que “o crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em virtude de uma discussão entre a vítima e sua irmã (companheira do réu), relativa ao pagamento de cervejas consumidas no bar” (5o Quesito) fls. 480/481.

A admissão dessa qualificadora tem suporte nos depoimentos das testemunhas Jorge Domingos da Silva, Catarina Domingas da Silva Mello e Cleide Maria de Arruda Lima, prestadas em sessão plenária, as quais corroboraram a motivação do crime - vingança - (Relatório de Mídias de fls. 533/537).

Outrossim, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri “somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.”
(fls. 644).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016).

Sobre a matéria, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se

quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie.
in
3a ed., Revista atual. e ampl., SP: Ed. RT, 2001, p. 231 - grifado).

Assim sendo,
não se evidencia omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe [vingança] e a valoração favorável da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, constata-se que não
fora objeto de insurgência na Apelação Criminal
NU 0017444-88.2010.8.11.0042 (fls. 550/588)

Se a matéria
“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

De toda sorte, a identificação da qualificadora [pelo Conselho de Sentença] e a avaliação favorável do comportamento da vítima [pela Juíza-Presidente] não se mostram inconciliáveis, sobretudo porque essa circunstância judicial, sopesada na dosimetria da pena, implica em benefício ao embargante com a redução da reprimenda corporal, na primeira fase.

Sobre o comportamento da vítima, Cleber Masson leciona:

“É a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal. [...] Fácil concluir, portanto, que se trata de circunstância judicial favorável ao réu.”
(Direito penal esquematizado. Parte geral. vol. 1. - 9.
a
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 759).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento

da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021